Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
2. Tratando-se de Ação de Obrigação de Fazer, cujo proveito econômico é inestimável, mostra-se correta a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Tem-se por inviabilizada a majoração dos honorários de sucumbência, quando devidamente observados os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.